Tribunal: TJPA
Processo: 0003542-35.2018.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Servidor
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2020-08-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0003542-35.2018.814.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO.

RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.

COMARCA: BELÉM.
RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO PARENTE NOGUEIRA.
ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO PARENTE NOGUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA).
RECORRIDA: DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.
INTERESSADO: WALDEMAR NOVA DA COSTA FILHO.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: RECURSO HIERÁRQUICO. ACÓRDÃO Nº, 199.047. OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DEMISSÃO. AGRAVAMENTO DA PENA DISCIPLINAR. VEDAÇÃO. ART. 237 DA LEI ESTADUAL Nº. 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Apreciadas as provas em que a comissão processante analisou, detidamente, os parâmetros definidos no art. 184 da Lei Estadual nº. 5.810/94, chegou à conclusão de que o servidor cometeu um ato grave, em que não houve prejuízo ao Tribunal, bem como à sociedade em geral, assim como se tratava de um servidor de bons antecedentes, sem qualquer punição anterior por descumprimento de suas responsabilidades.
2.

Não houve o cometimento das hipóteses descritas no art. 190 da Lei Estadual nº. 5.810/94, que justificassem a demissão do meirinho, já que a sua conduta não repercutiu na esfera pública a ponto de caracterizar ofensa concreta ao interesse público, ao contrário, foram anotados relevantes circunstâncias atenuantes, conforme o relatório formulado no PAD.
3.

Resta vedado através de recurso administrativo, agravar a pena disciplinar imposta a servidor, por expressa disposição legal, constante no parágrafo único do art. 237, da Lei Estadual 5.810/94
4.

Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso hierárquico.

Tribunal Pleno, através de videoconferência de 29/07/2020.

Belém, 29 de julho de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de Recurso Administrativo, que ataca o Acórdão nº. 199.047 (fls. 207/208), proferido pelo Conselho da Magistratura, tendo como Relatora a Desa. Nadja Nara Cobra Meda, que manteve a pena de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias, convertida em multa, pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, considerada a gravidade do fato e a reincidência da parte autora do recurso.

Trata-se, originalmente, de reclamação formulada por Marco Antônio Parente Nogueira, apresentada na Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, em que denunciou o oficial de justiça Waldemar Nova da Costa Filho, por não ter cumprido o mandado de penhora, avaliação e intimação expedido pela 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, em 14/08/2017 e distribuído ao reclamado em 28/08/2017, em razão da Ação de Cumprimento de Sentença Definitivo nº. 0123528-10.2015.814.0301, ajuizada em face de Benedito Mutran Filho.

A ação judicial intentada, teve como objetivo a execução de 16 cheques emitidos por Benedito Mutran Filho, no valor total atualizado pelo contador do Juízo de R$ 12.393.126,20 (doze milhões, trezentos e noventa e três mil, cento e vinte e seis reais e vinte centavos), que até a data da reclamação não teria sido garantida a dívida ao exequente, mesmo fixado o prazo de trinta dias para isso, o que demonstraria a culpa do servidor denunciado.

Recebida a reclamação, foi determinada, pelo Corregedor, a intimação da parte reclamada, para que se manifestasse no prazo de 05 (cinco) dias (fl. 76).

Mesmo devidamente intimado (fl. 77), a parte representada não se manifestou, conforme certidão de fl. 82.

Instaurado o processo administrativo às fls. 84/85, o servidor foi indiciado, por haver, em tese, indícios de materialidade e autoria de transgressão disciplinar (fls. 140/142), em que mesmo citado para apresentar defesa, se manteve inerte, o que acarretou a declaração de revelia (fl. 145).

Designado defensor dativo e apresentada defesa às fls. 153/161, a comissão disciplinar se posicionou pela comprovação da autoria e materialidade de ato considerado grave, bem como aplicada as atenuantes do art. 148 do RJU, devendo o servidor ser punido com a pena de 45 (quarenta e cinco) dias de suspensão nos termos do art. 177, IV, VI e IX, ¿b¿ c/c art. 178, XV e XVI e art. 189 e art. 183, II todos da Lei Estadual nº. 5.810/94 (162/169).

Posicionamento modificado pelo Exmo. Corregedor de Justiça, que em razão da carência de servidores para desenvolverem a mesma função do processado, converteu a suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias em pena de multa, nos termos do art. 189, §3º da Lei Estadual nº. 5.810/94 (fl. 171/172).

Interpostos Embargos de Declaração às fls. 178/192, o Exmo. Corregedor de Justiça converteu os aclaratórios em recurso administrativo, que foram remetidos ao Conselho da Magistratura para o seu processamento, nos termos do art. 41 do RITJE/PA.

Distribuídos os autos ao Conselho da Magistratura em 04/09/2018, foi determinada a sua remessa ao Ministério Público que se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso, entendimento acompanhado, à unanimidade, pelos julgadores, em consequência, foi mantida a condenação do recorrido a 45 (quarenta e cinco) dias de suspensão convertidos em multa, conforme decidido pelo Corregedor de Justiça (fls. 207/208).

Inconformado, o reclamante, Sr. Marco Antônio Parente Nogueira, recorreu ao Tribunal Pleno, oportunidade em que afirmou restar comprovado, que o meirinho utilizou de sua função para agir com desídia, causando prejuízos ao recorrente nos termos da Lei Estadual nº. 5.810/94, sendo a demissão a consequência prevista pelo regime jurídico, diante da prática de fraude contra a execução, sugerindo a prática de conluio entre o servidor e o executado, o que merece a pena máxima de demissão.

Intimado (fl. 236), o recorrido não apresentou manifestação ao recurso, como certificado à fl. 242.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Cinge-se a controvérsia sobre a suposta necessidade em se agravar a pena administrativa fixada contra o recorrido.

O Conselho da Magistratura, ao apreciar as provas constantes nos autos, manteve a decisão exarada pelo Exmo. Corregedor de Justiça, que converteu a pena de 45 (quarenta e cinco) dias de suspensão em multa. Como se vê da ementa:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CORREGEDOR DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO EXTEMPORÂNEA DE MANDADO, SEM CUMPRIMENTO E SEM JUSTIFICATIVA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUTA QUE SE ADEQUA ÀS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS CAPITULADAS NO ARTIGO 177, IV, VI E IX, C/C O ARTIGO 178, XV E XVI, C/C ARTIGO 189, 1ª PARTE DO CAPUT, TODOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (RJU). APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR 45 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTA ATRAVÉS DE RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO QUE FOI PREJUDICADO COM A CONDUTA DO SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA E ILÍCITO PENAL QUE ENSEJARIA A IMPUTAÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO AO SERVIDOR. NÃO CONFIGURADOS. Para a caracterização da desídia, conforme definida pela doutrina, alguns aspectos precisam estar presentes, o que não se verifica no caso dos autos. Ademais, há circunstâncias, como os bons antecedentes funcionais do servidor e a repercussão limitada do fato à esfera privada, perfeitamente aptas a serem consideradas como atenuantes. Recurso Administrativo conhecido e improvido.
(2018.05074918-37, 199.047, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-12, Publicado em 2018-12-14)

Apreciadas as provas em que a comissão processante analisou, detidamente, os parâmetros definidos no art. 184 da Lei Estadual nº. 5.810/94, concluiu que o servidor cometeu um ato grave, mas que não houve prejuízo ao Tribunal, bem como à sociedade em geral, assim como se trata de um servidor de bons antecedentes, sem qualquer punição anterior por descumprimento de suas responsabilidades.

Ademais, foi levado em consideração que não houve o cometimento das hipóteses descritas no art. 190 da Lei Estadual nº. 5.810/94, que justificassem a demissão do meirinho, já que a sua conduta não repercutiu na esfera pública a ponto de caracterizar ofensa concreta ao interesse público, ao contrário, foram anotados relevantes circunstâncias atenuantes, conforme o relatório formulado no PAD.

Diante da decisão tomada pelo Colegiado Disciplinar, em que esmiuçou todos os aspectos essenciais da conduta praticada pelo recorrido, não há como, através de recurso administrativo, interposto pela parte supostamente prejudicada, ter agravada a pena disciplinar imposta, por expressa vedação legal, constante no parágrafo único do art. 237, da Lei Estadual 5.810/94,
in verbis:
Art. 237. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição, que será convertida em exoneração.
Parágrafo único. Da revisão não poderá resultar agravamento de penalidade.

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando diz ser vedado o rejulgamento do processo administrativo disciplinar, com vistas a agravar a sanção inicialmente imposta. A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONCLUSÃO PELA ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES CONTIDAS NA INDICIAÇÃO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL. PENA DE ADVERTÊNCIA. NÃO APONTADOS OS VÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
-
O rejulgamento do processo administrativo disciplinar, com vistas a agravar a sanção inicialmente imposta, ofende o devido processo legal e não encontra respaldo na Lei n. 8.112/1990, a qual somente admite a revisão do processo quando são apontados vícios insanáveis que conduzam à absolvição do servidor ou à mitigação da pena aplicada.
- O servidor público não pode permanecer sujeito a rejulgamento do feito para fins de agravamento da sanção, quando sequer são apontados vícios no processo administrativo disciplinar.
- In casu, a retificação do Processo Administrativo Disciplinar tomada pelo Ministro de Estado da Fazenda Interino não teve por escopo corrigir eventual vício insanável e nem beneficiar o impetrante, na medida em que, ao reexaminar o mérito das conclusões firmadas pela Comissão processante no sentido de sua absolvição, entendeu por configurada a violação do seu dever funcional, ressalte-se, apenas deixando de lhe aplicar a pena de advertência em virtude da ocorrência da prescrição.
Segurança concedida.
(MS 8.778/DF, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)

In casu
, busca o recorrente a retificação do Processo Administrativo Disciplinar tomada pela Comissão Disciplinar, Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana e Conselho da Magistratura, não tendo por escopo corrigir eventual vício insanável e nem beneficiar o recorrido, na medida em que, ao pedir o reexame do mérito das conclusões firmadas pelas autoridades administrativas processantes, para que o servidor seja demitido, a sua pretensão é expressamente vedada pelo parágrafo único do art. 237 da Lei Estadual nº. 5.810/94, como já explicado alhures.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM LHE NEGO PROVIMENTO
, em razão da vedação contida no parágrafo único do art. 237, da Lei Estadual nº. 5.810/94.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA